Tribunal: TJDFT
Processo: 0707167-48.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707167-48.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERALDO DINIZ PASSOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Decisão 1. Apelação cível interposta por Everaldo Diniz Passos contra a sentença da 20a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 23284379, págs. 1-7). 2. Como consequência da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. 3. O apelante apresentou pedido de antecipação de tutela recursal, argumentando que o desconto está sendo realizado pelo apelado sobre o seu rendimento líquido, após o depósito ser providenciado pelo seu empregador em sua conta corrente, o que seria abusivo 4. Alega que essa conduta estaria comprometendo a sua subsistência digna, não devendo prosperar. Diante disso, pede que o apelado seja compelido a suspender o desconto no valor de R$ 1.838,32 sobre a sua remuneração líquida e os descontos em conta corrente que superarem o percentual de 30% (trinta por cento). 5. O apelante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o). 9. Apesar de o pedido de antecipação de tutela ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Pedido semelhante foi apresentado no Agravo de Instrumento de no 0739695-50.2020.8.07.0000, no qual foi indeferida a antecipação de tutela recursal, cujas razões já são de conhecimento das partes. 10. É incabível submeter essa mesma questão à nova análise por parte desta Relatoria em sede de juízo de cognição não exauriente, uma vez que se confunde com o próprio mérito do recurso. 11. O apelante não apresentou novos elementos hábeis a modificar os entendimentos anteriores, tampouco demonstrou que houve modificação na situação fático-jurídica que justificasse a intervenção imediata e monocrática nos termos pleiteados. 12. As questões apresentadas foram devidamente analisadas, não sendo permitida, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática, a modificação prematura dos efeitos da sentença sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 13. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, o apelante não apresentou fundamentos relevantes que se mostrem aptos a deferir o provimento liminar pretendido. 14. No que tange à ausência do preparo, no supracitado Agravo de Instrumento a gratuidade de justiça já havia sido indeferida ao apelante, uma vez que não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o recolhimento das custas processuais pudesse prejudicar, de algum modo, a sua subsistência ou de sua família (autos de no 0739695-50.2020.8.07.0000, ID no 19520510, págs. 1-4). Dispositivo 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 16. Intime-se o apelante para que regularize o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO